Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-31.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004882-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIANE BATISTA DE SOUZA - CPF: 043.196.491-25 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1004882-31.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
VIVIANE BATISTA DE SOUZA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO COMPROVADO. CONTRATOS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência, bem como a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos eletrônicos apresentados pelo reclamado são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito; e (ii) determinar se a negativação realizada com base em obrigação regularmente constituída enseja dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos apresentados pelo reclamado — telas sistêmicas, extratos, propostas de serviços, comprovante de empréstimo e contrato de abertura de conta, assinados eletronicamente e não foram objeto de impugnação específica pela agravante, o que atrai a presunção de autenticidade e validade, conforme a Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única reafirma a admissibilidade de telas sistêmicas como prova documental quando corroboradas por outros elementos, o que se verifica no caso.

5.

Estando comprovada a relação jurídica e inexistindo prova de pagamento ou de ilegitimidade do débito, a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a tese de dano moral.

6.

A agravante não cumpriu o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

7.

A tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

8.

O agravo interno é manifestamente infundado e possui caráter protelatório, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

ausência de impugnação específica de contratos e documentos eletrônicos apresentados pelo credor presume sua autenticidade e validade.

A negativação decorrente de débito regularmente comprovado caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 80, II, 81, e 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 316840893, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado empréstimo nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, pois, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 325060399, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 316840893, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 2.704,91 (dois mil, setecentos e quatro reais e noventa e um centavos),
que afirma desconhecer.

Aduz que possuía conta bancária junto ao reclamado, utilizada apenas para recebimentos e saques, não tendo solicitado qualquer outro serviço que pudesse legitimar o referido débito.

Em sede de contestação (IDs 311540423/311540424, 311540426, 311540427, 311540434 e 311540435), o demandado juntou aos autos
telas sistêmicas, extratos bancários, comprovante de empréstimo/financiamento, proposta de adesão a produtos e serviços, bem como contrato de abertura de conta-corrente, assinados eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a
SÚMULA 51
, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor
,
presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”. (Grifei)

No caso em apreço, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 316840893, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025